Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704851-06.2023.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAFFAEL JUNIO RODRIGUES SOARES AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., JUSBRASIL, LLC DECISÃO Trata-se de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 66991814), com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e Agravo Interno (ID 66832727), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado se deu com fundamento na tese fixada no Tema no 786 do STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), bem como no enunciado sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Deste modo, denota-se ter se tratado de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo a parte recorrente apresentado dois tipos de recurso: agravo interno e agravo em RE. Do agravo em recurso extraordinário Os argumentos trazidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Do agravo interno É de se determinar que, após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, retornem os autos para análise do recurso apresentado ao ID 66832727, caso não tenha restado prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal